Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Arbitramento De Aluguel. Uso Exclusivo De Imóvel. Princípio Da Saisine. Condomínio Pro Indiviso. Ausência De Inventário E De Definição Dos Quinhões Hereditários. Interesse De Agir. Inexistência. Sentença Reformada. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de arbitramento de aluguel ajuizada por herdeira em face de seus irmãos e coerdeiros, visando à percepção de indenização mensal pelo uso exclusivo de imóvel integrante de herança, antes da abertura de inventário e da definição formal dos quinhões hereditários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo cível é competente para apreciar pedido de arbitramento de aluguel decorrente do uso exclusivo de imóvel pertencente ao acervo hereditário; (ii) estabelecer se há interesse de agir na ação de arbitramento de aluguel quando inexistente inventário e indefinidos os quinhões hereditários; (iii) determinar se é juridicamente possível a fixação de indenização pelo uso exclusivo do bem comum sem prévia definição da titularidade e da extensão dos direitos hereditários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de arbitramento de aluguel decorrente da fruição exclusiva de bem integrante de herança possui natureza patrimonial e litigiosa, o que afasta a competência do juízo sucessório e atrai a competência residual do juízo cível.
4. Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros, formando uma universalidade indivisível em estado de condomínio pro indiviso, regida pelas normas do condomínio, nos termos do princípio da saisine.
5. O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos pode gerar direito à indenização aos demais, a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 1.319 do Código Civil.
6. O direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo do imóvel exige a prévia definição da propriedade do bem e da fração ideal pertencente a cada herdeiro.
7. A inexistência de inventário, aliada à controvérsia quanto ao número de herdeiros e à ausência de definição dos quinhões hereditários, impede a aferição da legitimidade ativa e a quantificação da indenização pretendida.
8. A propositura da ação de arbitramento de aluguel, nessas circunstâncias, revela-se prematura, caracterizando a ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
9.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.314, 1.319 e 1.326; CPC, art. 485, VI; Lei no 11.697/2008, art. 28, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752783, APC 0722815-43.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão 1065689, AGI 0707231-75.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06.12.2017; TJDFT, Acórdão 1891750, APC 0704479-87.2023.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.07.2024; TJDFT, Acórdão 1829163, APC 0723903-30.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024.